Tribunal: TJBA
Processo: 8014706-53.2021.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8014706-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE NOMEAÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR. PRERROGATIVA DO VEREADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível em face de sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por vereador contra ato omissivo do Presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, que recusou nomear Assessor Especial Parlamentar indicado para seu gabinete. A liminar foi concedida e cumprida, efetivando-se a nomeação. O impetrado alegou inadequação da via eleita e perda superveniente do objeto em razão da Lei Municipal nº 378/2022, que extinguiu temporariamente os cargos após a nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto pela extinção temporária do cargo; (iii) determinar se o vereador possui direito líquido e certo à nomeação de assessor de sua livre indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança constitui via adequada quando os fatos são comprovados por prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4.

Não ocorre perda superveniente do objeto quando a nomeação foi efetivada antes da lei que extinguiu temporariamente o cargo, pois a extinção não retroage para desconstituir direito já consolidado judicialmente.

5.

A Lei Municipal nº 3.449/2014 estabelece que os cargos de Assessor Especial Parlamentar são de livre nomeação, pressupondo vínculo de confiança entre o vereador e o assessor indicado.

6.

O ato de nomeação pelo Presidente da Câmara possui natureza meramente homologatória, limitando-se à verificação dos requisitos objetivos legais.

7.

A recusa injustificada em nomear o assessor indicado, enquanto nomeia assessores para outros vereadores, viola os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O vereador possui direito líquido e certo à nomeação de Assessor Especial Parlamentar de sua livre indicação, constituindo prerrogativa do mandato parlamentar.

2. O ato de nomeação pelo Presidente da Câmara Municipal possui natureza homologatória, limitando-se à verificação dos requisitos objetivos legais.

3. A recusa injustificada configura violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, II, da CF; art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009; art. 6º, § 2º, da Lei Municipal nº 3.449/2014; Lei Municipal nº 378/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação 1000915-51.2022.8.26.0102.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de n.
8014706-53.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como apelada
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA e outros (2).

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR provimento
ao reexame Necessário, confirmando a sentença que concedeu a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora